Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714311-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAIRA BANDEIRA DE SALES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) no 0701090-39.2024.8.07.0018 proposta por SAIRA BANDEIRA DE SALES DE ALMEIDA, deferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 191222093 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SAIRA BANDEIRA DE SALES DE ALMEIDA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 186087346. Autos relatados na Decisão ID 186600882. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de antecipação de tutela foi negado, na Decisão ID 186600882, de 16/02/24, sem prejuízo de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 190608907, de 20/03/24, favorável à demanda. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 190687883. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica assistente, Dra. Alida Alves dos Santos (CRM-DF 23249) atestou no relatório ID 186087351 que a parte autora apresenta dermatomiosite grave e já fez uso, sem sucesso, de todos os imunossupressores e imunonomoduladores disponíveis no SUS: metotrexato, azatioprina, imunoglobulina humana, ciclofosfamida e ciclosporina. Ademais, na Nota Técnica ID 190608907, relativa ao caso clínico da parte autora, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: “8.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo, a requerente já utilizou, sem sucesso, todos os fármacos imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento de sua patologia; Considerando que a literatura médica, incluindo o guidelines da Sociedade Brasileira de Reumatologia, respalda o uso do micofenolato de mofetila para o tratamento das formas graves e refratárias de dermatomiosite (vide itens 3.2 e 3.3). Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência7: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente8.” (grifei) Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no tratamento e, de acordo com o NATJUS, o caso é considerado sensível ao tempo. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado MICOFENOLATO DE MOFETILA, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, intime-se a parte autora a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo médico assistente. 2.1. _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2. _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE para ciência dos orçamentos, bem como para cumprimento da decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo concedido ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 186117223. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 189995633. Suscitou preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, ante a necessidade de a União integrar o polo passivo, para em seguida o feito ser encaminhado à Justiça Federal. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. Nota Técnica ID 190608907, demanda justificada. 7 _ Prossiga-se nos termos da Decisão ID 186117223. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA. ENCAMINHE-SE.” A parte requerida, inconformada, recorre. Em síntese, diz que não estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Aduz que “não se pode concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da CONITEC.” Pondera que, apesar de o medicamento possuir registro na ANVISA e ser incorporado ao RENAME, não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico da parte autora/agravada, (uso off label). Entende que não estariam presentes os requisitos exigidos pela Jurisprudência do c. STJ, Tema 106. Ao final, requer o efeito suspensivo. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão a quo. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal que faz jus a parte recorrente. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Entretanto, segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Tema 106 do co. STJ. No caso dos autos, consta do Relatório Médico (ID 186087351 dos autos originais): “Paciente portadora de Dermatomiosite - sintomas iniciados em Julho/2018 - Diagnóstico em Dez/2018. sintomas apresentados: - Fraqueza muscular proximal em membros superiores e inferiores; mialgia; disfagia para líquidos e sólidos; artralgia em punhos. Pápulas de Gottron, lesões eritematosos em face / V de decote e fotossensibilidade. Elevação de CPK de 50.000. Paciente atualmente com doença em atividade, com RNM de coxas e braços evidenciando inflamação, enzimas musculares aumentadas, a despeito do uso de imunoglobulina: RNM coxa D e E (22/11/23diagnostik):sinais de miopatia inflamatoria difusa dos copartimentos musculares das coxas, associado a hipotrofia do compartimento posterior. RNM braços Sinais de miopatia inflamatória difusa dos compartimentos do braço bilateral. 03/11/23: CPK 2.703,94* CKMB 224,27 FAL 141 GGT 44* TGO 171* TGP 155* la fez uso de Metotrexato, sem resposta. -Pulsoterapia com MP (20/12/18 - 22/12/18) + Ciclofosfamida 1g/mês por 6 meses sem resposta - Azatioprina 200 mg/dia -sem resposta Ciclsoporina com NAS refratária Em uso de imunooglobulina, mantendo atividade de doença, com fraqueza muscular, RM com atividade, enzimas elevadas e limitação das atividades diarias. Em decorrência da ausência de resposta apos uso das medicações anteriormente descritas disponíveis pelo SUS com progressão de doença, solicito dispensação de Micofenolato de Mofetila 3g/dia CID:M33.1” Infere-se, ainda, que a recorrida é recepcionista, com renda de R$ 1.909,16 (ID 186087349 da origem). Ademais, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se a manifestação do NATJUS, que assim concluiu: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo, a requerente já utilizou, sem sucesso, todos os fármacos imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento de sua patologia; Considerando que a literatura médica, incluindo o guidelines da Sociedade Brasileira de Reumatologia, respalda o uso do micofenolato de mofetila para o tratamento das formas graves e refratárias de dermatomiosite (vide itens 3.2 e 3.3). Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA. 8.2. Há evidências científicas? Sim.” Portanto, em tese, não se vislumbra, nesta cognição incipiente, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois, eventual suspensão da liminar de primeiro grau, ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, uma vez que, segundo nota técnica do NATJUS (ID 190608907 da origem), trata-se de hipótese de "time-sensitive" (sensível ao tempo), ou seja, segundo a "American Heart Association", situação em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar referido pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator